Tribunal: TJDFT
Processo: 0725227-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725227-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO PASSOS JUNIOR AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL INNOVATORE DESPACHO Em respeito ao princípio da vedação à decisão surpresa, disposto no art. 10, CPC, intime-se o agravante para se manifestar a respeito das contrarrazões apresentadas, em especial com relação ao pedido de condenação por litigância de má-fé. Prazo: 5 dias. Após, vista ao Agravado. BRASÍLIA, DF, 13 de fevereiro de 2023 16:25:05. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora